Tribunal: TJDFT
Processo: 0745415-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE ENFERMIDADE GRAVE. NEOPLASIA DE BEXIGA. TRATAMENTO MÉDICO. EXCEPCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Segundo entendimento jurisprudencial, a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, na linha do que dispõe o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS.
3. Na hipótese, em que pese cumpridos os prazos normativos supracitados, extrai-se dos autos de origem que a parte autora é portadora de enfermidade grave (neoplasia de bexiga), sendo imprescindível a manutenção da cobertura médica oferecida pela parte ré para realização do seu tratamento (vide relatórios e exames médicos).
4. Assim, em um juízo de cognição sumária, verifica-se a existência de probabilidade do direito do demandante no que concerne à ilicitude da resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo do qual é beneficiário. Precedentes do c. STJ e do e. TJDFT nesse sentido.
5. Ademais, patente a urgência da medida vindicada (perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo), diante do iminente risco de interrupção do tratamento médico do autor, e, por conseguinte, do comprometimento a sua saúde e vida.
6. Desse modo, preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada (art. 300 do CPC), não merece reparo a r. decisão agravada.
7. Recurso conhecido e desprovido.